Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a” do Código Penal. A defesa alega que o requisito subjetivo estaria preenchido, pois não haveria registro de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, além de apontar suposta dupla penalização (bis in idem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a apenada preenche o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena; (ii) definir se a avaliação desse requisito pode considerar o histórico prisional anterior aos 12 (doze) meses previstos na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal; (iii) apurar se a negativa do benefício configura bis in idem em razão de sanções administrativas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bom comportamento previsto no art. 83, III, “a”, do CP deve ser analisado com base em todo o histórico prisional da pessoa condenada, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.161 do STJ.
4. A fuga da apenada entre os dias 5/11/2024 e 14/11/2024 demonstra ausência de comprometimento com a execução da pena e incompatibilidade com a confiança exigida para a concessão do livramento condicional.
5. A inexistência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme previsto na alínea “b” do art. 83, III, do CP, não é suficiente para suprir a exigência de bom comportamento geral estabelecida na alínea “a”.
6. A aplicação do requisito subjetivo do art. 83, III, ‘a’, do CP não configura bis in idem, mas elemento legítimo e autônomo da análise do mérito para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.